Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716445-14.2022.8.07.0001 APELANTE: JULIA BAQUI DRUMOND APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Diante do pedido da apelante-autora de realização de sustentação oral (id. 42427110), à i. Secretaria para excluir o processo da 2a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV que se inicia no dia 1/2/23 e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora